Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1011934-23.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Vinicius Mendes de Moraes em prol de Wilson Rodrigues Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado pelo crime de ameaça, nos Autos n. 1006962-21.2020.8.11.0040, em trâmite no juízo acima mencionado, constando como vítima Ana Carolina Guerra de Bortoli.
Registra, o impetrante, que, ao receber a denúncia, o juiz de primeiro grau afastou a preliminar de inépcia da inicial acusatória, contudo, a defesa entende que a denúncia não contém exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal, principalmente no que se refere às palavras ditas como suposta ameaça e ao local em que estaria dirigindo em alta velocidade, reportando-se apenas que “o paciente dirigia em alta velocidade com a vítima dentro e por várias vezes ameaçou causar-lhe mal injusto e grave”, inviabilizando, assim, o exercício ao direito ao contraditório e a ampla defesa.
Declara, outrossim, que a autoridade coatora entendeu que os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal estavam preenchidos e recebeu a denúncia, deixando, contudo, de analisar a preliminar arguida pela defesa e afirmando que “a palavra da ofendida, assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar uma eventual condenação”. No entanto, assevera que a defesa não pode ser surpreendida e tem o direito de receber informações claras para que possa produzir o contraditório, havendo, portanto, prejuízo para o paciente.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão do andamento da ação penal até o final da decisão do presente writ, e no mérito a declaração de nulidade da decisão que recebeu a inicial acusatória, tendo em vista a inépcia da denúncia, pois não cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, determinando, assim, o trancamento da ação penal e a restituição do prazo de resposta a acusação.
Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Quanto a alegação de negativa de autoria, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da referida matéria.
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por outro viés, mostra-se imperioso conceder o efeito suspensivo almejado, tendo em vista que a tramitação regular da ação penal poderá ensejar em prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do paciente, tendo em vista que, no momento da apresentação de sua defesa prévia deverá o acusado indicar as provas que pretende produzir, juntar documentos que entender necessários e apresentar do rol de testemunhas, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.
Isso, porque consoante alegado pelo impetrante para desenvolver a ampla defesa faz-se necessário as informações claras quanto aos fatos pelos quais está sendo acusado, porquanto “Como desmerecer excesso de velocidade se não se tem um local? Evidente o prejuízo já que a cidade de Sorriso/MT é prospera com muitas de suas localidades tendo câmara de vigilância, grande movimentação de veículos e pessoas nas sextas-feiras, etc. Como desmerecer palavras que teriam sido ditas se não se tem conhecimento destas? Cristalino a impossibilidade”.
Assim, a situação apontada demonstra a relevância em suspender o curso da ação penal após o recebimento da denúncia, até o julgamento deste writ, a fim de assegurar ao paciente o direito a uma instrução processual justa, em que lhe seja respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa
Posto isso, defiro a liminar vindicada, para suspender o curso da Ação Penal n. 1006962-21.2020.8.11.0040 até o julgamento do mérito deste writ, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo dos autos acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos, em observância às exigências apontadas no art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal